Tribunal: STF
Processo: RE 115942
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATORIOS. SÚMULA 254.
NÃO E DE SE TER COMO HAVENDO TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO A
INCIDENCIA DE JUROS MORATORIOS, SE SOBRE ELES OMITIU-SE A SENTENÇA
E O ACÓRDÃO, PELO QUE NÃO FORAM NEGADOS, CABENDO ASSIM, EM
CONSEQUENCIA,  A INCIDENCIA DO ENUNCIADO 254 DA SÚMULA DO STF.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE OS JUROS
MORATORIOS, TANTO NA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, COMO NA CHAMADA
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (NESTA ÚLTIMA A PARTIR DO JULGAMENTO  DA
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA N. 297, RTJ-14/926), OS JUROS SÃO CONTADOS
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE HOUVER FIXADO A
INDENIZAÇÃO.